Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I – O art. 339 do CP tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento investigatório. ao imputar a prática de crime, sabendo ser inocente.
II – Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o acervo probatório coligido demonstra, de forma segura, que a máquina estatal foi mobilizada para verificar a veracidade dos fatos narrados pelo réu, bem como que este tinha ciência de que as acusações feitas por ele eram falsas, porquanto as lesões apresentadas foram resultado do emprego de força necessária para contê-lo.
III – Recurso conhecido e desprovido.